Tribunal: TJMT
Processo: 1018195-75.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018195-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), GLEUSA FREDRICH - CPF: 459.113.471-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo válida a intimação pessoal do Banco mediante envio de Carta de Intimação ao endereço eletrônico indicado na petição inicial (CPC, arts. 246, §1º, 270, 274, §1º, e 319, I), deve ser mantida sentença de extinção por abandono, no caso em que o autor, ciente de que sua inércia acarretaria a extinção do processo, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018195-75.2021.8.11.00041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO J. SAFRA S.A
,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1018195-75.2021.8.11.0041),
ajuizada pelo apelante contra GLEUSA FREDRICH
,
extinguiu o feito por abandono processual, em razão do transcurso do prazo fixado para o autor indicar a localização do bem a ser apreendido, ou postular pela conversão da ação em execução. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais (cf. Id. nº 98812460
).

O Banco/apelante
admite que deixou transcorrer o prazo estipulado sem indicar a localização do bem a ser apreendido, mas diz que não teve a intenção de caracterizar desídia ou desinteresse.

Afirma que
“estava em diligência da via administrativa, para confirmar a viabilidade da diligência, para então promover andamento válido nos autos e não soterrar a serventia com pedidos protelatórios ou que possam vir a ser infrutíferos neste atual momento”.

Pede, pois, que, em atenção aos princípios da efetiva prestação jurisdicional e da economia e celeridade processual, a sentença seja reformada, e a marcha processual retomada (cf. Id. n. 98812466).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É a suma.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após o deferimento do pedido de busca e apreensão formulado pelo autor, o Banco foi intimado para indicar a correta localização do bem, ou então postular pela conversão da ação em execução (cf. Id. n.

98812454).

Transcorreu o prazo sem manifestação do autor (cf. Id. n. 98812455 - pág. 1); ele foi novamente intimado para cumprir a ordem, sob pena de extinção do feito (cf. Id. n. 98812456), e, novamente, deixou transcorrer o prazo (cf. Id. n.

98812458), de modo que a sentença extinguiu o processo (cf. Id. nº 98812460).

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1º do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

No presente caso, a parte autora admite que foi intimada pessoalmente, e não nega que deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, mas diz que, ainda assim, a sentença deve ser reformada, porque houve excesso de formalismo.

Porém, não há falar em reforma da decisão, já que a magistrada agiu em conformidade com a legislação, enquanto o autor, intimado e ciente de que a sua inércia acarretaria a extinção do processo, optou por dar causa à extinção.

Assim, considerando a validade da intimação pessoal do Banco mediante envio de Carta de Intimação ao endereço eletrônico indicado na petição inicial (CPC, arts. 246, §1º, 270, 274, §1º, e 319, I), deve ser mantida sentença de extinção por abandono.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021